Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-30.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001582-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (ADVOGADO), JULIO CESAR GONCALVES COELHO - CPF: 789.571.091-53 (AGRAVANTE), IOLANDA DA SILVA SCHWARZ - CPF: 922.173.891-49 (AGRAVANTE), JEAN MARCEL PEREIRA BEZERRA - CPF: 020.935.731-21 (AGRAVADO), TALINE APARECIDA PEREIRA BEZERRA - CPF: 026.469.341-81 (AGRAVADO), SIRLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 617.053.491-53 (AGRAVADO), MOISES PEREIRA FILHO - CPF: 460.696.581-91 (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO PARCIAL DO VALOR RECEBIDO COM DEDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. MATÉRIA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA RESCISÃO CONTRATUAL EM SEDE LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para autorizar a consignação em pagamento do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), correspondente ao montante que os autores entendem devido após a dedução das penalidades contratuais
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para autorizar, em sede de tutela de urgência, a consignação judicial do valor pago já com dedução de multa contratual, quando ainda controvertidas a validade dos instrumentos negociais e a responsabilidade pela rescisão contratual.

III. Razões de decidir.

A autorização para consignação do valor já reduzido pela multa contratual pressupõe, ainda que de forma provisória, o reconhecimento da legitimidade da retenção pretendida pela parte autora, o que implica antecipação de matéria típica de mérito. A definição acerca da incidência da penalidade contratual e da responsabilidade pela rescisão do contrato demanda dilação probatória, não podendo ser presumida em sede de cognição sumária. A consignação em pagamento tem por finalidade permitir a liberação da obrigação mediante depósito da prestação devida, não sendo adequada para antecipar a solução de controvérsias contratuais complexas ainda pendentes de instrução. Diante da controvérsia existente entre as partes quanto à dinâmica da relação contratual e à validade dos instrumentos firmados, revela-se prematura a autorização para consignação parcial do valor recebido.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A consignação em pagamento não pode ser autorizada, em sede de tutela de urgência, com dedução prévia de multa contratual quando ainda controvertidas a responsabilidade pela rescisão do contrato e a validade dos instrumentos negociais. A retenção de penalidade contratual pressupõe análise de mérito e adequada instrução probatória, sendo incompatível sua antecipação em decisão liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 300, 539 e 540.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. RAI n. 1036274-89.2025.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.01.26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Iolanda da Silva Schwarz, e outro, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c consignação em pagamento movida por Jean Marcel Pereira Bezerra e outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para autorizar a consignação em pagamento do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), correspondente ao montante que os autores entendem devido após a dedução das penalidades contratuais.

Inconformada a parte agravante sustenta, em suma, que a decisão atacada se baseou exclusivamente em prova unilateral (relatório técnico privado de validação eletrônica), sem o crivo do contraditório. Aduzem que não há prova pericial que comprove a falsidade do Termo Aditivo Contratual datado de 17.01.2025, e que o contrato goza de presunção de veracidade até prova robusta em contrário, nos termos do art. 429, I, do CPC.

Defendem que a liminar viola os princípios do contraditório, da boa-fé e da segurança jurídica, pois inverte prematuramente a presunção de legalidade do título executivo extrajudicial. Argumentam que a suspensão da execução e a autorização para consignação em valor reduzido implicam prejuízo aos agravantes, que permaneçam sem a posse do imóvel ou restituição integral.

Pleiteiam, liminarmente, o efeito suspensivo ativo da decisão agravada para reestabelecimento do curso da execução (autos nº 1042027-98.2025.8.11.0041) e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecimento da validade do título executivo até que se conclua a instrução probatória, inclusive com produção de perícia grafotécnica e digital.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (id. 342083890).

Comunicação entre instâncias (id. 345140470).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 349233882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de rescisão contratual
c/c consignação em pagamento
proposta por
Jean Marcel Pereira Bezerra e outros
, contra
Iolanda da Silva Schwarz e outro.

Narram que celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com os réus pelo valor de R$ 260.000,00, tendo recebido apenas a quantia de R$ 100.000,00. Alegam, contudo, que os réus instruíram ação de execução de título extrajudicial com suposto “Termo Aditivo Contratual” que afirmam não ter assinado, sustentando tratar-se de documento falsificado. Diante disso, buscaram em juízo a rescisão do contrato e a devolução das quantias recebidas, mediante consignação em pagamento do valor que entendem devido após a dedução da multa contratual prevista no instrumento negocial.

O douto magistrado
a quo
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para autorizar a consignação em pagamento do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), correspondente ao montante que os autores entendem devido após a dedução das penalidades contratuais.

Inconformada a parte agravante sustenta, em suma, que a decisão atacada se baseou exclusivamente em prova unilateral (relatório técnico privado de validação eletrônica), sem o crivo do contraditório. Aduzem que não há prova pericial que comprove a falsidade do Termo Aditivo Contratual datado de 17.01.2025, e que o contrato goza de presunção de veracidade até prova robusta em contrário, nos termos do art. 429, I, do CPC.

Defendem que a liminar viola os princípios do contraditório, da boa-fé e da segurança jurídica, pois inverte prematuramente a presunção de legalidade do título executivo extrajudicial. Argumentam que a suspensão da execução e a autorização para consignação em valor reduzido implicam prejuízo aos agravantes, que permaneçam sem a posse do imóvel ou restituição integral.

Pleiteiam, liminarmente, o efeito suspensivo ativo da decisão agravada para reestabelecimento do curso da execução (autos nº 1042027-98.2025.8.11.0041) e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecimento da validade do título executivo até que se conclua a instrução probatória, inclusive com produção de perícia grafotécnica e digital.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput
,
do CPC, consubstanciado n
a
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, eventuais discussões relativas à suspensão da execução de título extrajudicial ou a outros efeitos decorrentes da relação contratual não foram objeto da decisão impugnada, razão pela qual não podem ser analisadas nesta sede recursal, sob pena de indevida ampliação do objeto do recurso e supressão de instância.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade da decisão que autorizou, em sede de tutela de urgência, a consignação judicial do valor de R$ 75.000,00, correspondente à quantia que os autores entendem devida após dedução de multa contratual.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, verifica-se que a autorização para consignação do valor indicado foi fundamentada na alegação dos autores de que o contrato deveria ser rescindido e de que seria legítima a retenção de 25% do valor pago a título de penalidade contratual.

Todavia, a definição acerca da validade da retenção da multa contratual e da responsabilidade pela rescisão do contrato constitui matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda, cuja solução depende da adequada instrução probatória.

Autorizar, em sede liminar, a consignação do valor já reduzido pela multa contratual implica, na prática, antecipar os efeitos de eventual julgamento de procedência do pedido, pois pressupõe reconhecer, ainda que provisoriamente, a legitimidade da retenção pretendida pelos autores.

A consignação em pagamento, como meio de extinção da obrigação, exige que o devedor deposite integralmente a prestação que entende devida, sem que tal providência implique definição antecipada de controvérsias contratuais ainda pendentes de apuração.

No caso concreto, a autorização para consignação com dedução prévia de penalidade contratual revela-se prematura, sobretudo diante da controvérsia existente entre as partes quanto à dinâmica da relação contratual e à validade dos instrumentos negociais firmados.

Dessa forma, a prudência processual recomenda que eventual consignação ocorra sem prejuízo da integralidade do valor recebido, permitindo que a discussão acerca da incidência de multa contratual seja resolvida apenas após a devida instrução probatória.Assim, a decisão agravada merece reforma.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional contratual cumulada com consignação em pagamento, ajuizada com o objetivo de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso, afastar encargos moratórios e impedir negativação, sob a alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente diante da alegação de abusividade das taxas de juros com base em planilhas e pareceres unilaterais e se a negativa judicial para depósito do valor incontroverso impede o afastamento da mora.

III. Razões de decidir

A alegação de abusividade dos encargos contratuais, fundada em planilhas elaboradas unilateralmente, não configura probabilidade do direito capaz de justificar a tutela provisória.

A análise da legalidade dos encargos exige instrução probatória, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos pretendidos em sede de cognição sumária.

Ausência de demonstração suficiente, neste momento processual, de elementos concretos que indiquem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera alegação de abusividade de juros com base em documentos unilaterais não caracteriza a probabilidade do direito exigida para concessão de tutela provisória. 2. A discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, sem prova pericial ou contraditório, não autoriza o afastamento da mora nem impede medidas de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1005027-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025.”
(TJMT, RAI n. 1036274-89.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.26,)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a autorização de consignação parcial do valor de R$ 75.000,00, ficando eventual consignação condicionada ao depósito integral do valor recebido (R$ 100.000,00), sem prejuízo da análise posterior da incidência de penalidades contratuais pelo Juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026